Tribunal: CARF
Processo: 13603.721775/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721775/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MANOEL CONRADO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PENSÃO JUDICIAL. FILHOS DE PAIS SEPARADOS. PAGAMENTO
ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
O pagamento feito em data anterior à decisão judicial homologatória que fixou
a obrigação do contribuinte em pagar pensão não pode ser deduzido a título de
pensão alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721775/2013-06
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721775/2013-06

Trata o Auto de Infração (fl. 146) de lançamento de ofício de IRPF suplementar
no valor de R$ 109.915,23, incluídos juros e multa, referente aos anos- calendário 2008 a 2011,
Exercícios 2009 a 2012.
Conforme Discriminação dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 147 a 153) o
lançamento ocorreu por glosa de deduções de valores declarados à título de: contribuição à
Previdência Privada (ano-calendário 2009 e 2010), dedução de dependentes (ano-calendário
2008 a 2011), despesas médicas (ano-calendário 2008 a 2011), pensão alimentícia (ano-
calendário 2010 e 2011) e despesas com instrução (ano-calendário 2008 a 2011).
As contribuições à Previdência Privada, exercício 2010, foram declaradas para
Brasilprev Seguros e Previdência no, CNPJ n. 27.665.207/0001-31, no valor de R$ 15.778,52. O
Contribuinte foi intimado a apresentar defesa, mas não se manifestou. Intimada, a empresa BB
Seguros e Previdência Social, detentora do CNPJ, negou-se qualquer recebimento a este título
por parte de Manoel Conrado de Oliveira, pelo que houve Representação Fiscal para fins penais.
No exercício 2011, o contribuinte declarou o valor de R$ 20.645,11, a empresa também intimada
a confirmar a contribuição, negou o recebimento, conforme apurado no Processo Administrativo
Fiscal de no 16.327721.332/201221 que culminou com a edição do Ato Declaratório Executivo
no 304, de 14/11/2012.
Quanto às deduções com dependentes, referem-se a:
(1) Ana Paula Conrado Alcântara, sobrinha do contribuinte sem guarda judicial,
declarada nos anos exercícios de 2009 a 2012;
(2) Manoela, Ana Carolina e Cássio, filhos do contribuinte, declarados no
exercício 2012. De acordo com Termo de Audiência judicial, de 30/11/2010, a partir daquela
data o autuado passou a pagar mensalmente o valor total de três salários mínimos, a título de
pensão alimentícia, sendo que a guarda judicial foi concedida à genitora. Conforme apurado,
foram glosados os valores deduzidos à título de dependentes para o exercício 2012 por falta de
previsão legal quanto à alimentandos serem declarados como dependentes.
Em relação às despesas médicas declaradas nos exercícios 2009 a 2012, tem-se
que:
(1) no exercício 2010 o contribuinte declarou despesas junto à UNIMED BH no
valor de R$ 3.440,00; Odontozan, no valor de R$6.550,33; à Saibert Clínica Odontológica, no
valor de R$4.550,33 e à Cema Clínica de Especialidades, no valor de R$3.250,00. Referidos
prestadores, assim declarados, foram intimados a ratificar a prestação de serviços e o pagamento
recebido, o que foi por eles negado.
(2) no exercício 2011 declarou-se os valores de o valor de R$12.550,33 para Ana
Paula de Lara, cujo CPF não informou, e R$13.526,33 para Luiz Salles de Oliveira, cujo CPF
também não foi informado. Intimado, o Contribuinte não comprovou os referidos pagamentos.
(3) no exercício 2012, o contribuinte não comprovou a despesa no valor de R$
6.500,00, cujo beneficiário Igor Alves Linhares, intimado em nome de sua representante legal,
negou ter prestado serviços a ele.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721775/2013-06

Os valores deduzidos à título de Pensão Alimentícia foram comprovados em
parte, pois, da análise do termo de audiência fiscal entendeu-se dedutíveis os valores de R$
1.200,00, exercício 2011, e R$ 22.510, exercício 2012. Foram glosados R$ 20.950,00 e R$
690,00, respectivamente, por falta de comprovação.
Das despesas com instrução, Exercício 2009, não foram comprovados os
pagamentos referentes aos filhos Manoela, Ana Carolina e Cássio e à sobrinha Ana Paula junto à
escola Primavera, que intimada se manifestou afirmando que a unidade encerrou suas atividades
em 2007. No Exercício seguinte, constatou-se pagamento no valor de R$ 6.723,03 à Ensitec,
deduzidos R$ 2.708,94, considerando-se o limite legal por dependente. No entanto, no mesmo
exercício, foi glosado o valor de R$ 8.126,82 que corresponde a deduções atribuídas a despesas
junto à CENECT, que intimada também negou o recebimento de tais valores. E, finalmente,
quanto aos Exercícios 2011 e 2012, foram glosados R$ 8.474,69, por falta de comprovação junto
à ENSITEC e o Colégio São Vicente de Paula, por falta de comprovação.
O Contribuinte, intimado do lançamento, apresentou Impugnação (fls. 174 e
175), em que sinteticamente aduz sua inconformidade quanto aos lançamentos relativos aos
dependentes (filhos), vez que pela análise da Ata de Audiência de Divórcio fica demonstrado o
valor de um salário mínimo exclusivamente a alimentos e que todas as demais despesas para a
manutenção de seus dependentes são de sua inteira e integral responsabilidade.
O Acórdão n. 02-49.936 (fl. 182 a 189), de 14/10/2013, julgou a impugnação
improcedente. Como parte das glosas não foram impugnadas, não tendo sido instaurado o
contencioso administrativo, a primeira instância se debruçou apenas na análise das deduções de
pensão alimentícia, despesas médicas, despesas com instrução e dependentes, considerando, ao
final, que não houve a comprovação dos pagamentos com os referidas dispêndios, mantendo-se o
crédito tributado.
Cientificado em 27/11/2013 (fl.193), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 20/12/2013 (fls. 195 e 196), em que repisa a existência de Ata lavrada em audiência de
Divórcio, da qual se verifica a obrigação de pensão alimentícia no valor de um salário mínimo
por dependente, exclusivamente a alimentos, e demais despesas a seu cargo. Além disso, quanto
ao mérito, discorda unicamente da não consideração das despesas com seus dependentes (filhos),
pelo que solicita o cancelamento parcial do débito fiscal.
Em documento datado de 13/04/2023 o contribuinte também requereu seja extinto
o débito, decretada a prescrição quando o procedimento administrativo instaurado para apurar o
fato passível de punição permanece paralisado por mais de três anos, nos termos do artigo 1o,
§1o da Lei 9.873/1999.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721775/2013-06

Cientificado em 27/11/2013 (fl.193), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 20/12/2013 (fls. 195 e 196), portanto tempestivamente.
Constato, preliminarmente, que a integralidade do lançamento não foi
questionada, passando-se a análise estrita do alegado em sede recursal.
Preliminar – Prescrição intercorrente
Alega o contribuinte prescrição, dado que o procedimento administrativo
instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por mais de três anos,
nos termos do artigo 1o, §1o da Lei 9.873/1999.
A Súmula CARF no 11, aprovada pelo Pleno em 2006, não deixa dúvidas de que
não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Despesas com Dependentes e Alimentandos
A Lei 9.250/1995 regula a dedução de alimentandos. É possível realizar a dedução
relativa a despesas médicas e de educação dos alimentandos, em virtude de cumprimento de
decisão judicial:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b
do inciso II do caput deste artigo.
O contribuinte alega novamente a inconformidade da desconsideração dos
pagamentos referentes às despesas com dependentes, a saber, seus três filhos: Manoela, Ana
Carolina e Cássio.
Aduz que, pela própria decisão judicial (ata lavrada em audiência de divórcio), as
despesas dos filhos devem ser de integral responsabilidade do Recorrente – além do um salário
mínimo por alimentando.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “c” e “f”:
II - das deduções relativas: (...)
c) à quantia, por dependente, de: 1. R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais)
para os anos-calendário de 2002, 2003 e 2004; (Lei 9.250/95, alterada pela Lei no
10.451/2002 (conversão da MP 22, de 08/01/2002); (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721775/2013-06

que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
No Termo de Audiência, de 30/11/2010, há expressa disposição:
(fl. 23) (...) Dessa forma e imbuídos no sentimento conciliatório os demandantes
chegaram ao seguinte acordo: as partes pedem a conversão da ação de divórcio litigioso
para consensual, firmando o seguinte acordo: que os dois filhos menores do casal que
estão sob guarda materna receberá do divorciando, à título de pensão alimentícia, o
valor equivalente a um salário mínimo, cada, além das despesas relativas à escola,
medicamentos, planos de saúde e odontológico, e vestuário, que serão arcados pelo
genitor/divorciando; que no tocante à filha menor do casal que está residindo com o
divorciando, este se compromete a pagamento de um salário mínimo e demais despesas
já suportadas em relação aos outros filhos, desde que essa menor passe a residir com a
genitora/divorcianda, mas as partes concordam que esta menor opte com quem queira
conviver, já que é maior de 14 (quatorze) anos de idade, acertando que a guarda dos
filhos ficará com a divorcianda e o divorciando poderá exercer livremente seu direito de
visitas; que o pagamento da pensão alimentícia dos menores será depositada
mensalmente, até o dia 05 de cada mês (...).
No item “pagamentos e doações efetuados” das declarações de imposto de renda
pessoa física constantes (fls. 128, 134, 139 e 144) há os valores pagos a título de despesas
médicas e com educação. A questão é que o contribuinte não comprovou os pagamentos
realizados. Os prestadores declarados negaram a prestação dos serviços e os pagamentos
recebidos.
As despesas dos exercícios anteriores ao da Ata de Audiência de Divórcio, de
30/11/2010, não foram considerados, pois, como bem mencionado, estes valores não poderiam
ser deduzidos a título de pensão alimentícia:
(fl. 188) Relativamente à glosa de dedução dos valores declarados como pagamento de
pensão alimentícia, que importa em R$20.950,00 para o ano calendário de 2010 e
R$R$690,00 para o ano calendário de 2011,
O valor foi glosado porque o pagamento foi feito em data anterior à decisão
judicial que determinou a obrigação do contribuinte em pagar pensão, ficando,
portanto, mantida a glosa da dedução porque os valores pagos, para fins da legislação
tributária não podem ser deduzidos a título de pensão alimentícia.
Quanto à glosa da dedução do valor de R$690,00, o contribuinte não comprovou
durante a fiscalização e nem junto à impugnação, o pagamento deste valor, ficando,
também, mantida a glosa.
Somente os valores pagos efetivamente a título de pensão podem ser deduzidos do
imposto de renda, ou seja, no caso dos autos limita-se ao valor de um salário mínimo por
dependente, o que totaliza três salários mínimos mensais. Isto porque, ainda que outros valores
tenham sido destinados à manutenção de seus filhos, não se pode lançar o filho como dependente
se este é na realidade alimentando do contribuinte. Cabe ressaltar o art. 35 da Lei n. 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes: (...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721775/2013-06

§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte. (grifos nossos)
Nesse caso, não há que se falar em pensão judicial. O que se tem é que a
homologação judicial é posterior ao pagamento – O termo de audiência se deu em 30/11/2010
enquanto que o Exercício é 2009. Por esse motivo não se consideram as deduções.
Isto posto, correto está o lançamento efetuado, pelo que deve ser mantido o
crédito exigido, nos termos do lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 227
DF CARF MF
Original